Tribunal: TJDFT
Processo: 0728718-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. APREENSÃO DE VEÍCULO EM PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. AUTOMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA AUTORIDADE. LEILÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 13, § 2o DA RESOLUÇÃO DO CONTRAN No 623 DE 2016. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a parte requerida a pagar aos autores a quantia equivalente ao valor do veículo VW FOX, Ano: 2007/2007, apurado pela tabela FIPE na data do leilão (27 de outubro de 2020) a título de dano material e condenar a parte requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral.
2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação em que pretenderam a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 19.281,00, a título de danos materiais e da quantia de R$ 40.000,00 a título de danos morais. Narraram que seu genitor teria se envolvido em um acidente de trânsito com vítima (atropelamento). Alegaram que, após o acidente, o veículo VW Fox, 2007/2007 de propriedade do genitor das partes foi retirado do local pela Polícia Militar do Distrito Federal e levado para a 12a Delegacia de Polícia. Afirmaram que, posteriormente, o veículo teria ido para o pátio do réu, onde ficaria a disposição para a realização de perícia técnica. Sustentaram que seu genitor ajuizou ação de restituição do veículo e teve seu pedido deferido pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga. Aduziram que entre a data em que proferida a decisão judicial e a efetiva devolução do bem, o genitor dos autores, foi a óbito, e o veículo em questão teria sido objeto de leilão pelo réu, sem prévia autorização judicial, motivo pelo qual ajuizaram a presente ação, a fim de serem indenizados pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 54190121).
4. Em suas razões recursais, a autarquia alegou, em síntese, que, em seus registros, o genitor dos autores não figurava como proprietário do veículo e sim uma terceira pessoa, razão pela qual as providências para alienação do bem em leilão judicial foram realizadas em nome dessa. Sustentou que ao efetuar a alienação do veículo em leilão, após a arrematação do bem, cumpriu seu dever jurídico e prestou o serviço de maneira adequada, conforme determina a legislação, devendo ser afastada a alegação de má prestação do serviço. Defendeu não estar comprovada a ocorrência de dano moral indenizável, tendo ocorrido um mero aborrecimento cotidiano. Requereu a provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da presença dos requisitos que ensejam a responsabilidade civil do estado por omissão e quanto à incidência do dano moral.
6. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando se tratar de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço.
7. É incontroverso, nos autos, que o veículo VW FOX, Ano: 2007/2007, Placa JHB 2209/DF, foi encaminhado para leilão, tendo a praça sido realizada em 27 de outubro de 2020 (ID 54190112). No ponto, ao contrário do alegado pela recorrente, comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços da autarquia, porquanto referido veículo foi levado a leilão sem observância do devido procedimento administrativo.
8. No caso em exame, o automóvel apreendido estava à disposição da autoridade policial e da Justiça, posto que apreendido em procedimento investigativo criminal. Na hipótese, embora o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro permita o leilão de veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, era necessário a verificação prévia de restrição policial ou judicial sobre o automóvel e, caso verificada pendência administrativa ou judicial, o bem somente seria leiloado após a autorização da autoridade responsável pela restrição, independentemente de quem figurava como proprietário do veículo (artigos 10 e 13, inciso I e § 2o da Resolução do CONTRAN no 623, de 6 de setembro de 2016). Entretanto, não há nos autos elementos mínimos a comprovar que tais providências foram adotadas pelo recorrente. Portanto, presentes os requisitos da responsabilidade civil do Ente Público, deve ser mantida a condenação pelos danos materiais causados.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade. Realizado leilão do veículo, que possuía restrição, sem observar o devido procedimento administrativo, supera o mero dissabor, notadamente por impedir o proprietário e sua família de reaver o bem, causando-lhes angústia e transtorno, o que configura fundamento legítimo para indenização pelos danos sofridos.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.